Tribunal: STF
Processo: Rcl 63456
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 588-06.2017.5.05.0015), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “Na ação que originou a decisão reclamada (acórdão proferido nos autos TST-Ag-RRAg - 588-06.2017.5.05.0015), o empregado da VIBRA apresentou a pretensão de perceber o adicional de periculosidade, por conta das especificidades do seu labor. 



    Conforme se extrai da documentação que acompanha a presente Reclamação, a matéria discutida naqueles autos n. 0000588-06.2017.5.05.0015, acaso mantido o prosseguimento da ação, pode ensejar na existência de decisões conflitantes entre a demanda originária com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a liberação de valores indevidos, com a existência de enriquecimento indevido do autor da demanda originária, não obstante o valor correspondente já tenha sido abarcado pelo benefício referente à Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) instituída pela Petrobrás aos seus empregados, por meio dos instrumentos coletivos, valor este já indicado e em vias de liberação indevida na ação a qual se busca o sobrestamento.



    […]



    Diante dessas decisões, vem a reclamante buscando junto a seara trabalhista a suspensão do 0000588-06.2017.5.05.0015, uma vez que tendo a matéria nele discutida, o acórdão proferido pelo TST mantendo a determinação ao pagamento de adicional de periculosidade a quem recebeu regularmente o valor de “Complementação do RMNR”, objeto da Medida Cautelar apresentada na Petição nº 7.755/DF, e estando esta parcela já abarcada nos cálculos da ação originária, incorrendo em liquidação zerada, por conta da forma de cálculo da RMNR pactuado no Acordo Coletivo de Trabalho, viola o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. 



    No presente caso, como já destacado acima, o pedido de suspensão do processo foi rejeitado pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Gabinete da Ministra Relatora Maria Helena Mallmann), em sede de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pela da Ministra Relatora Maria Helena Mallmann. 



    Portanto, conforme destacado acima, a postulação não foi atendida, descumprindo a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Gabinete da Ministra Relatora Maria Helena Mallmann), em sede de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pela da Ministra Relatora Maria Helena Mallmann a determinação proferida por esta mais alta Corte, que foi clara ao decidir ‘manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.’



    […]



    Nos termos já apresentados acima, fica claro o cabimento, a necessidade e a urgência da presente medida, na medida em que a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho deixou de acatar as decisões proferidas por este Ínclito Supremo Tribunal Federal nos autos da PET 7.755/DF, em desatenção à hierarquia do Poder Judiciário, desestabilizando o princípio da segurança jurídica. 



    Diferente do que este tentou fazer crer, as parcelas a serem pagas em favor do autor da ação originária apresentam em sua base de cálculo o Complemento da RMNR e o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação da parte ré da ação originária, ora reclamante, ao pagamento de adicional de periculosidade ao Sr. Cid Nei, e uma vez que o mesmo já recebia o Complemento de RMNR e que este já abarcava o adicional pretendido, a liberação do valores da presente demanda antes da fixação do entendimento quanto a matéria pelo STF configurará clara violação à determinação do C. STF. ” 



    Ao final, requer, no mérito, que “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja reformada a decisão de origem e, por consequência, deferido o sobrestamento enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    A Reclamante requereu a suspensão do processo após o julgamento da Medida Cautelar na PET 7.755. O Tribunal Reclamado, ao analisar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, indeferiu “o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que, no caso, não se discute a base de cálculo do complemento da RMNR, mas o direito do reclamante ao adicional de periculosidade”. 



    Entretanto, o adicional de periculosidade integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). Logo, cabível a determinação de sobrestamento dos processos que tratem do tema, tendo em vista que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente os argumentos a serem utilizados pelas partes no processo de origem.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, somado ao indeferimento do pedido de sobrestamento do processo, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o Despacho que determinou a revogação do sobrestamento do processo e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 588-06.2017.5.05.0015 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente